Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-82.2015.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O Acórdão prolatado externou de modo claro o fundamento esposado pela Turma Julgadora para, no caso concreto, deliberar pela improcedência do pedido inicial, não se configurando nenhum vício processual a implicar

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O Acórdão prolatado externou de modo claro o fundamento esposado pela Turma Julgadora para, no caso concreto, deliberar pela improcedência do pedido inicial, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação do desfecho dado à demanda em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001439-82.2015.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
embargante ANUNCIAÇÃO DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000
Voto no 37.156
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000 - Voto no 37.156
Comarca:
VÁRZEA PAULISTA - 1a VARA
(Proc. 1001439-82.2015.8.26.0655)
Embargante: ANUNCIAÇÃO DE JESUS SANTOS
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
ACIDENTE
IN
ITINERE
NÃO
COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO -
PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA
TURMA JULGADORA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
“O Acórdão prolatado externou de modo claro o
fundamento esposado pela Turma Julgadora para, no caso
concreto, deliberar pela improcedência do pedido inicial,
não se configurando nenhum vício processual a implicar
modificação do desfecho dado à demanda em sede da
estreita via de embargos de declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
Anunciação de Jesus Santos opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não vislumbrando comprovado o acidente in itinere alegado,
manteve o decreto de improcedência do pedido por ela formulado na ação
acidentária ajuizada em face do INSS (Acórdão nas páginas 166/170 dos
autos principais).
Alegando contradição, omissão e obscuridade do Aresto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000
Voto no 37.156
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000 - Voto no 37.156
insiste, em suma, a embargante, na pretensão de modificar a natureza da
ação proposta sob o argumento de que não se trata de acidente de trabalho,
de modo que postulou à concessão de auxílio-acidente de qualquer
natureza, nos moldes do artigo 86, da Lei 8.213/91, devendo os autos ser
remetidos para o Tribunal Regional Federal (páginas 01/16).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Vê-se de todo o substrato fático e probatório dos autos que
inequivocamente a ação foi ajuizada (ver página 01 (“AÇÃO
ACIDENTÁRIA”) dos autos principais e página 3, primeiro parágrafo),
apreciada e decidida como de cunho acidentário, daí a exigência de
demonstração do acidente in itinere alegado que, todavia, não restou
comprovado nos autos, questão a propósito expressamente abordada no
bojo do Aresto (ver páginas 168/169).
Tampouco se cogita em considerar acidente de qualquer
natureza, porquanto sabidamente a Justiça Estadual tem competência tão
só para processar e julgar ação de natureza acidentária, ou seja, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000
Voto no 37.156
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000 - Voto no 37.156
do acidente de trabalho, conforme interpretação conferida às disposições
do artigo 109, inciso I e parágrafo 3o, da Constituição Federal.
Outrossim, por se tratar de ação acidentária tal como proposta,
descabe aqui naturalmente se declinar da competência para a Justiça
Federal.
Evidentemente, o entendimento diverso da parte em relação ao
aqui esposado, seguramente não constitui questão a ser dirimida via
embargos de declaração, devendo, por consequência, buscar a apreciação a
respeito na via recursal adequada.
Nada, pois, a se modificar no Acórdão lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000
Voto no 37.156
Embargos de Declaração Cível no 1001439-82.2015.8.26.0655/50000 - Voto no 37.156